Tribunal: STF
Processo: HC 189444
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 601.836, in verbis: 
    “MATHEUS DE JESUS SILVA alega sofrer constrangimento ilegal diante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2138372-94.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante em 5/6/2020, pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 33, caput e § 1º, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 29-73). 
    Em 6/6/2020, o Juiz de primeira instância converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 12-13). 
    Irresignada, a defesa impetrou, perante a Corte de origem, prévio writ, cuja ordem foi denegada (fls. 14-17). 
    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão cautelar, por estar embasada na gravidade abstrata do delito e pela ausência dos requisitos da preventiva. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao réu, ou a eventual substituição da constrição máxima por medidas cautelares diversas. 
    Decido. 
    O pedido de urgência não comporta acolhimento. 
    Em análise perfunctória – inerente a esta fase processual –, noto que o acórdão impugnado destacou: ‘certo que, no caso em tela, teriam sido apreendidas 1.075 porções de crack (363 g) e 497 porções de cocaína (127 g), após a indicação, por um dos corréus, de que o paciente seria, supostamente, o ‘gerente’ do ponto de tráfico diligenciado pelos agentes púbicos. Em buscas pela residência em que o paciente tentou se esconder, em tese, teria sido encontrada, ademais, a quantia de R$ 380,00, possivelmente proveniente do comércio espúrio’ (fl. 16, grifei). 
    Além disso, a folha de antecedentes criminais demonstra que o paciente possui dupla reincidência específica por tráfico de drogas (fls. 128-130). 
    Essas circunstâncias evidenciam, à primeira vista, a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, dados o risco de reiteração delitiva e a quantidade de droga apreendida. 
    Na esteira do entendimento desta Corte, ‘justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes’ (AgRg no RHC n. 124627/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 8/6/2020). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao juiz de primeira instância, notadamente a respeito do atual andamento da ação penal ou concessão de liberdade provisória ao réu, cujas respostas devem ser encaminhadas via malote digital. 
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “1.075 porções de crack (363 g) e 497 porções de cocaína (127 g)”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal da origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta que “a autoridade coatora não demonstrou, concretamente, qual risco a liberdade do paciente representa à ordem pública, à ordem econômica ou à instrução criminal. Também não demonstrou, de maneira fundamentada, a insuficiência das demais medidas cautelares. Trata-se, na verdade, de uma decisão genérica, que poderia ser aplicada a qualquer prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia, extreme de dúvidas, que a decisão carece de fundamentação idônea e desrespeita as normas processuais penais e constitucionais”.
    Argumenta que, “por não atender aos requisitos mínimos exigidos pela legislação processual vigente, pode-se afirmar que a decisão atacada é teratológica”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, requer: 
    a) seja afastada a incidência da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja admitido; 
    b) a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas; 
    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente